Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018784-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução, Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (AGRAVANTE), LUCIANE BRANDAO DA PENHA - CPF: 622.604.131-53 (AGRAVADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), G. D. P. B. (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA PENHA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓCIO LITIGIOSO – FIXAÇÃO DE
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
-
PEDIDO DE REDUÇÃO DA QUANTIA – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, os
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Ausente a comprovação
de impossibilidade de pagamento da quantia fixada provisoriamente, deve ser mantida a decisão agravada que os fixou.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018784-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA

AGRAVADA: LUCIANE BRANDÃO DA PENHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA
contra decisão proferida pela MM.a Juíza da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, de fixação de alimentos provisórios em quantia equivalente a 115% de 01 (um) salário mínimo (1,15 salários mínimos), cujo montante perfaz atualmente R$ 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais.

O agravante relata que se trata na origem de Ação de Divórcio Direto Litigioso proposta por ele, na qual, inicialmente, foi sugerido que arcaria com todos os gastos com educação (p. ex: colégio particular, uniforme, material escolar etc.) e saúde (p. ex: remédios, eventuais consultas e exames etc.) dos filhos; além disso, ajudaria, ainda, com eventuais despesas extras não rotineiras (como vestuário, recarga de celular, presentes para a filha levar em aniversários de colegas etc.).

Explica que
foi de decisão mútua entre os pais que a guarda alternada seria a melhor opção, já que a menor é muito ligada a ambos afetivamente; afirma
que “
se for analisado o tempo a disposição da criança, o agravante fica praticamente o mesmo que a agravada, o que, por si só, já seria fator suficiente para ataque à decisão que concedera alimentos provisórios no patamar despropositado de R$ 1.265,00 (mil, duzentos e sessenta e cinco reais), afinal, o genitor também possui despesas enquanto está com a filha sob seus cuidados.”

Argumenta que sua filha estuda em colégio particular tradicional, referência na capital (Colégio Coração de Jesus), e todo o custo, seja com mensalidades, sejam gastos com material escolar, ou mesmo uniforme, é total do agravante; alega que a efetivação da decisão interlocutória ora atacada ocasionará em grande prejuízo ao agravante, principalmente pelo fato de já arcar com a totalidade das despesas da menor enquanto esta encontra-se sob sua tutela.

Requer a concessão do efeito ativo e, ao final, a ratificação da liminar a fim de que seja reformada a decisão agravada que fixou alimentos provisórios no patamar de R$ 1.265,00 (mil duzentos e sessenta e cinco reais), tendo em vista tratar-se de guarda alternada, para que mantenha o agravante responsável por financiar a educação e eventuais gastos com saúde da menor, diretamente às devidas instituições.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. José Basílio Gonçalves, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a agravada argui em suas contrarrazões a inépcia das razões recursais, ao fundamento que “
deve-se fazer um esforço para compreender o que realmente quer, pois, não se sabe se ele quer exibir o amor pela filha ou pugnar pela suspensão da decisão de piso ou falar acerca da guarda alternada
.” Todavia, se compreende da peça recursal a pretensão do agravante, tanto que apreciada a liminar recursal, de modo que não há que se falar em negativa de conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, na petição inicial, o agravante consignou que a guarda dos filhos será compartilhada, embora filha (menor) ficará sob os cuidados da genitora e o filho (maior de idade) ficará com o genitor. Ficou registrado na petição que a filha terá um período de convivência com o agravante nas quartas-feiras a partir das 12:30hs, devolvendo-a 17:30hs de quinta-feira, além de finais de semana alternados.

Em relação à pensão alimentícia, o agravante se propôs a arcar com os custos integrais dos estudos dos filhos (colégio e faculdade), além de despesas extraordinárias.

Consta na petição que ensejou a decisão agravada, datada de dezembro/2019, relatos da genitora de que passava por dificuldades financeiras e sua filha não recebia pensão alimentícia do genitor
“há meses”.
Além disso, a agravada relatou que o agravante não arcou com as mensalidades do ano de 2019 (que se comprometeu na inicial), atingindo um débito de R$ 14.255,12.

Ao final da citada petição, a agravada requereu o arbitramento de alimentos em benefício de sua filha (menor), bem como, a quitação pelo agravante das mensalidades escolares referentes ao ano de 2019.

Na decisão agravada, a Magistrada consignou que o pedido de pagamento das mensalidades estava prejudicado e, em relação aos alimentos, registrou que
“na inicial o próprio autor se compromete a efetuar o pagamento das mensalidades escolares, que em 2019 ultrapassava o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Não obstante, entendo que o genitor deve contribuir com outros custos, como alimentação, vestimenta, plano de saúde, lazer, etc, de modo que as necessidades da infante certamente ultrapassam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em que pese as partes não tenham indicado os gastos nos autos.

Assim, fixou os alimentos provisórios em quantia equivalente a 115% de 01 (um) salário-mínimo (1,15 salários-mínimos), cujo montante perfaz atualmente R$ 1.265,00 (um mil e duzentos e sessenta e cinco reais). Ou seja, a Magistrada fixou valor correspondente a praticamente metade da quantia que indicou como possível/provável despesas mensais da criança, incumbindo à genitora a outra metade.

O agravante apresenta relatório financeiro de mensalidade escolar da menor (Escola Coração de Jesus) referente ao ano de 2021, cuja mensalidade é de R$ 1.033,02 (um mil e trinta e três reais e dois centavos); apresentou o comprovante de pagamento de material escolar em 18.02.2021, no valor de R$ 937,32 (novecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), bem como de outras despesas, transferências bancárias etc.

Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, tem-se que na petição inicial o agravante consignou que a guarda dos filhos será compartilhada. Sobre os alimentos, o agravante não se insurge contra a afirmação da Magistrada de que as necessidades da infante ultrapassam o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; assim sendo, a quantia arbitrada dos alimentos se revela justa, já que representa a metade dessa quantia.

Em relação ao valor que o agravante entende excessivo, embora tenha sustentado, não comprovou até o momento com a peças que instruíram o instrumento sua impossibilidade de arcar com a quantia dos alimentos e a mensalidade escolar; sequer há comprovante de renda, extratos bancários, declarações de imposto de renda.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1o do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravado a título de alimentos ao menor. Do mesmo modo, percebe-se em um contato inicial com os autos, que o agravante deixou de demonstrar que não possui condições financeiras de contribuir financeiramente com o sustendo de sua filha, além da mensalidade escolar e gastos extras.

Assim, atendendo ao trinômio necessidade/possibilidade/adequação,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1o do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios foram fixados de forma razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA FILHA MENOR DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ALIMENTOS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que, “em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ - 3a Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3. Presumida as necessidades da alimentada, filha do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios
” (N.U 1013150-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS – GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 363,64% DO SALÁRIO MÍNIMO – VALOR EQUIVALENTE A R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) À FILHA MENOR, ALÉM DE 50% DAS DEPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – PRETENDIDA CONCESSÃO DA GUARDA COMPARTILHADA OU INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR – IMPOSSIBIIDADE – AUSÊNCIA DE HARMONIA ENTRE OS GENITORES – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da verba alimentar no montante fixado, não há justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor dos alimentos provisórios, mormente se compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos. (...)”
(N.U 1009328-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 17/08/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022